Tribunal: TJSP
Processo: 2202846-74.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000888429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2202846-74.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante REDPAR UP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, é
embargado BANCO RODOBENS S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
Claudio Godoy
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 2202846-74.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargantes: REDPAR UP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA.
Embargado: BANCO RODOBENS S/A
Voto n. 22.396

Embargos
de
declaração.
Agravo
de
instrumento. Acórdão que negou pedido de mais amplo
parcelamento de custas. Alegação genérica de vício,
sequer descrita omissão, obscuridade ou contradição
que se repute havida em concreto. Vícios, à evidência,
inocorridos. Real inconformismo. Discussão de matéria
já apreciada. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios
opostos contra acórdão (fls. 226/230) que negou provimento ao agravo.
Sustenta a embargante que contraditório, obscuro e omisso o decisum
quanto à impossibilidade de pagamento das custas processuais, tendo
sido agravada a hipossuficiência da sociedade pela pandemia, ademais
de ausente qualquer menção no acórdão aos arts. 478 e 479 do Código
Civil à espécie.
É o relatório.
Não
há,
no
acórdão
embargado,
omissão, contradição ou obscuridade a suprir, a rigor revelando-se real
inconformismo da embargante, o que, porém, é sabido, não se presta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dar suporte à espécie recursal de que ora se cuida.
Com efeito, a embargante sequer aponta
em concreto o suposto vício ocorrido, não sendo possível depreender do
teor da peça recursal qual das razões do agravo se considerou olvidada
no julgado.
De igual forma, a contradição que
justifica os embargos é aquela interna, endógena do decisum, não
diferença da tese adotada com a interpretação defendida pela parte a
texto legal, ou, ainda, com aquilo que repute ser a solução mais
adequada.
De mais a mais, conforme se acentuou,
“tratando-se de sociedade de propósito específico, e que pretende
justamente discutir liberação de recursos para financiamento, não se
individualiza concretamente em que a pandemia teria afetado suas
atividades ou receitas que, já antes, se afirmavam inexistentes” (fls.
229). Quer dizer, ainda não datasse o primeiro requerimento de
concessão dos benefícios de gratuidade de período anterior à pandemia,
de todo modo se entendeu faltar à espécie a própria comprovação de
impossibilidade de arcar com as custas.
Se
disso
discorda
a
embargante,
sabidamente os embargos não são o caminho próprio a externá-lo.
Afinal, os embargos não servem à discussão de matéria já apreciada. De
resto, cediço não haver espaço à produção de prova em segundo grau,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando menos em embargos declaratórios.
Por fim, lembre-se ausente omissão pela
asência de referência expressa a artigo de lei, desde que naõ se
confunde fundamento jurídico com fundamento legal.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
relator